Tribunal: TJMT
Processo: 1024100-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024100-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES - CPF: 056.180.061-89 (AGRAVANTE), JOAO MARQUES JUNIOR - CPF: 630.421.771-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.

PENHORA DE VEÍCULO.

VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DEVEDOR POSSUIDOR.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que o devedor é o possuidor do veículo, é possível a penhora do veículo, ainda que registrado em nome de terceiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024100-19.2023.811.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES

AGRAVADO: JOÃO MARQUES JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que na execução de alimentos (autos n. 0009760-30.2013.8.11.0003), indeferiu a penhora do veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506.

Sustenta que se trata de cumprimento de sentença de alimentos, no qual o agravado há mais de 10 (dez) anos oculta patrimônio para não quitar com a obrigação alimentar com sua filha, ora agravante.

Afirma estar comprovado nos autos que o bem indicado a penhora, o veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506, é de propriedade do agravado, no entanto o Juízo indeferiu a penhora porque o veículo não está em nome do devedor, ora agravado, porém está na sua posse, e compõe o seu acervo patrimonial, o qual inclusive é confesso o agravado na declaração anexada ao processo judicial sob no 1024357-69.2022.8.11.0003 a propriedade do referido veículo.

Assevera que a transferência do domínio de coisa móvel que ocorre com a mera tradição, sendo que o registro no órgão de trânsito que enseja somente a presunção relativa da propriedade, admitindo prova em sentido contrário.

Destaca que ao longo dos anos, o executado tentou frustrar de todas as formas o pagamento dos débitos discutidos, mesmo tratando-se de verbas de natureza alimentar. Desviou todo o patrimônio existente em seu nome, mesmo mantendo uma vida luxuosa com sua família, com filha cursando medicina em faculdade particular, e movimentando através de conta bancária de uma das filhas a sua vida financeira, conforme inclusive já relatado e comprovado nos autos.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais e necessidade de concessão da tutela recursal.

Ao final, requer a liminar para que seja determinada a restrição de venda do veículo SCANIA/G 470 A6X4, Placa CUD0506, Renavan 184043794, até que seja julgado o mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida. (id. 185890662)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Maria das Graças Gomes da Costa. (id. 186860708)

Apresentadas as contrarrazões, aponta irregularidade na representação da agravante, excesso de execução, ausência de intimação do seu advogado, e ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se absteve de manifestar.

Intimada, a agravante refutou as preliminares arguidas pelo agravado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende a agravante,
ALISSAN JESSICA DIOGO MARQUES
, reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que na execução de alimentos (autos n. 0009760-30.2013.8.11.0003), indeferiu a penhora do veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos etc.

1. Indefiro o pleito de penhora do veículo SCANIA/G 470 A6X4, Placa CUD0506, Renavan 184043794, eis que tal bem não está registrado em nome do executado, tal como descrito no ID: 111899046, pág 02.

2. Ademais, defiro o pleito de penhora no rosto dos autos formulado no ID: 111898234, pelo que determino a expedição de ofício, com urgência, ao juízo da 2a Vara Cível da comarca de Paranatinga, para proceda à penhora no rosto dos autos do Processo n.o 126-42.2017.811.0044, bem como ao juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal desta comarca, para que proceda à penhora no rosto dos autos do Processo n.o 1024357-69.2022.8.11.0003, até o valor limite da presente execução.

3. Após, intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, se manifeste acerca do arquivamento do feito, eis que o processo se arrasta por anos sem a localização de bens penhoráveis da parte executada, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, ressaltando-lhe que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento, a qualquer tempo, quando forem encontrados bens penhoráveis (art. 921, 3o, CPC).”

A propriedade de bens móveis se dá mediante tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo assim o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo tem função fiscalizatória e administrativa, não se prestando para provar o direito real.

Já a posse deriva de acordo com a
teoria objetiva de Ihering, pela detenção da coisa (corpus), somada ao exercício de alguns dos poderes inerentes à propriedade, tão-somente, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

No caso, o
agravado inequivocamente é possuidor do veículo SACANIA/G 470 A6X6, Placa CUD0506, como ele próprio afirmou e declarou nos autos n. 1024357-69.2022.8.11.0003 (id. 185277673), bem como se vê do Contrato de Seguro firmado pelo agravado e constante dos autos n. 1028284-77.2021.8.11.0003.

Dessa forma, é possível a constrição do veículo ainda que registrado em nome de terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE PENHORA DE VEÍCULOS - BENS MÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS - POSSE EXERCIDA PELO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO.

- O fato de os veículos se encontrarem registrados junto ao Detran em nome de terceiro não impede a penhora requerida pelo exequente quando devidamente comprovado que o devedor está na posse deles.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.287563-5/001, Relator(a): Des.(a) Eveline Félix , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024